Tribunal: TJDFT
Processo: 0705922-65.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento da inimputabilidade do agente por haver cometido o crime sob efeito de substância entorpecente reclama a demonstração de que os efeitos da substância tenham decorrido de caso fortuito ou força maior e de que o agente, ao tempo da ação, não possuía a plena capacidade ou que era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, circunstâncias que não restaram demonstradas no caso dos autos, não havendo que se falar em absolvição ou em aplicação do artigo 26 do Código Penal.
2. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ocorrer tão somente de forma parcial, uma vez que ainda subsiste anotação apta a configurar a reincidência.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, fixados no valor mínimo legal.